Tribunal: TJDFT
Processo: 0733967-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA PRÉVIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. LIVRE ESCOLHA DA RECORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão alegando omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça a ela na origem. Requereu o acolhimento dos embargos. Intimado o embargado, este não se manifestou.

2. Com razão a parte autora embargante. A gratuidade de justiça foi concedida na Sentença, o que não foi impugnado pela parte ré em Contrarrazões. Trata-se de erro material, devendo ser sanado.

3. Assim, o item 10 do Acórdão no 1370749 passará a ter a seguinte redação: “Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios para o patrono do recorrido, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Acórdão modificado tão somente para manter a gratuidade judiciária em favor da embargante, confirmando os demais termos, ficando exigibilidade das custas e dos honorários suspensa por força do § 3o do art. 98 do CPC.